Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0727480-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: DAIAN TORRES ALVES, EDIANIA SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Desembargador Carlos Rodrigues Relator